Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-76.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. VENDA DE ACORDO COM O VALOR OFERTADO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU PREÇO VIL. CUMPRIMENTO DA OFERTA. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré BANCO INTER SA , contra sentença que julgou procedente o pedido a fim de compelir as requeridas, de forma solidária, ao cumprimento da oferta veiculada, consistente na venda ao requerente, com possibilidade de parcelamento no cartão em até 12 vezes, de um iPhone 13 Pro Max Apple 256 GB Grafite Tela de 6,7”, Câmera Tripla de 12 MP, pelo valor total de R$ 1.873,85, sendo R$ 1.799,00 o valor do aparelho celular e R$ 74,85 o valor do frete, retornando um crédito no valor de cashback de R$ 161,91, no prazo máximo de 15 dias a contar de sua intimação em cumprimento da sentença, sob pena de pagamento de multa diária. Em suas razões, aduz que é impossível o cumprimento da oferta veiculada mediante falha sistêmica, uma vez que houve erro grosseiro na aposição do preço do produto. Sustenta que o preço médio de mercado do aparelho IPHONE 13 PRO MAX 256 GB é de R$ 8.000,00, ao passo que o produto foi anunciado por R$ 1.799,00. Pede a improcedência dos pedidos iniciais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49958749). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49958752).

III.A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.

IV. O art. 30 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Em reforço, os artigos 34 e 35 do mesmo código estabelecem que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, sendo que, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. Nesse sentido, de acordo com o princípio da vinculação, a oferta integra o próprio contrato de consumo a ser celebrado, de modo a gerar direito potestativo ao consumidor e responsabilidade objetiva pelo descumprimento ao fornecedor.

V. Do contexto fático e probatório apresentado pelas partes é possível constatar que o recorrido comprou o telefone celular mediante anúncio veiculado pelas rés. A experiência nos mostra que não é raro que sites especializados em venda de produtos anunciem bens com preços reduzidos, não sendo possível que o consumidor identifique eventual erro na aposição dos valores. Ademais, na mesma data da compra a recorrida recebeu a confirmação da compra do produto, de modo a confirmar a venda. Portanto, não foi possível constatar erro grosseiro ou preço vil na oferta do celular, sobretudo porque, em plena era tecnológica, não é possível admitir supostos erros mecânicos de precificação alegados por empresas de grande porte, haja vista que com o uso de programas simples de computador as empresas podem estipular percentuais de modificação de preços com limites pré-estabelecidos. Desse modo, em conformidade como a legislação supracitada, bem como ao princípio da vinculação, e a ausência de erro grosseiro, a recorrente está vinculada a sua oferta, eis que o negócio somente ocorreu pelos termos expostos.

VI. Por fim, não houve a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC pela recorrente, razão pela qual não há que se falar em litigância de má-fé.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 300,00, por equidade, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.